Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724774-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SARA CERQUEIRA BARBOSA RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E S P A C H O Em que pese o teor da manifestação de ID 20692083 na origem, no intuito de evitar futura alegação de nulidade e prezando pela efetividade do provimento jurisdicional de mérito (art. 6o do CPC), colha-se o parecer do il. representante do Ministério Público que oficia junto a esta Turma. Ao MP. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator